Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0707018-30.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se Correição Parcial (autuada como Reclamação Criminal), ajuizada por FRANCISNALDO CANDIDO AMARO, com fundamento no “art. 111 e seguintes do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais, bem como nos termos da Lei 11.967, art. 12, §2o, e art. 370, I do Regimento Interno do TJDFT, com a determinação que proceda a autuação do feito.” Conforme se extrai da inicial, a douta Defesa técnica se insurge contra a decisão de ID 23867676, todavia não consta dos autos cópia da decisão. Argumentou que a audiência de custódia não obedeceu a ordem de manifestação das partes, e que o Ministério Público juntou a manifestação após a sentença. Afirmou que foi impetrado “Habeas Corpus” em razão do indeferimento do pedido de liberdade provisória, todavia, este convalidou o ato nulo/inexistente, reconhecendo, portanto, uma prisão ilegal, afrontando os direitos constitucionais do reclamante. Requereu, em síntese, “(...) seja dado provimento ao presente recurso, para que seja modificada a decisão recorrida, com o envio de comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, para o acompanhamento do processo.”. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que a CORREIÇÃO JUDICIAL (artigo 111 do Provimento Geral da Corregedoria) trata-se de correição administrativa, não existe no regimento interno desta egrégia Corte correição parcial e sim reclamação (artigo 232). Nota-se da inicial que a irresignação da ilustre Defesa técnica se volta contra a decisão de primeiro grau, que considera nula, e contra o “habeas corpus” impetrado em favor do reclamante que teria convalidado tal decisão. Conforme se vê do “habeas corpus” de n. 0706986-25, distribuído para este Relator, na data de 9-março-2021, foi proferido o seguinte despacho: Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISNALDO CANDIDO AMARO, apontando como coatora a autoridade judiciária do TJDFT, e como ilegal a decisão que decretou a prisão do paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 23867676). Vê-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, como: cópia do inquérito policial, cópia da decisão que decretou a medida; dentre outros documentos que permitam a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, solicitem-se informações. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de março de 2021. Portanto, no que diz respeito à liberdade do reclamante, a matéria será analisada no “habeas corpus” impetrado em seu favor, e que se encontra aguardando o prazo para a juntada de documentos. Quanto à reclamação administrativa, a douta Defesa deverá direcionar a sua pretensão à douta Corregedoria de Justiça. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente Reclamação Criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator